Tribunal: TJDFT
Processo: 0704326-38.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704326-38.2020.8.07.0018 RECORRENTE: FORJAS TAURUS SA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. NÃO CONFIGURAÇÃO. FALHAS EM ARMAMENTOS ADQUIRIDOS PELA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL PERANTE A EMPRESA AUTORA. APLICAÇÃO DE SANÇÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGALIDADE. RAZÕES PARA ANULAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ESPECÍFICO OU AÇÃO JUDICIAL PRÓPRIA EM QUE SE GARANTA O DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Não se configura fundamentação deficiente, ausência de fundamentação ou omissão no provimento jurisdicional concedido quando se verifica que o Juiz a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada em sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como estabelecido nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489 do CPC. Na espécie, diversamente do que alega a Apelante, o relatório da sentença não é defeituoso apenas porque utiliza como referência a descrição fática do caso já estampada na decisão em que apreciado o pedido de tutela provisória de urgência, porquanto observado o disposto no artigo 489, I, do CPC. Do mesmo modo, a valoração das provas pelo Magistrado em sentido contrário aos interesses da parte não é vício de procedimento que enseja a nulidade da sentença, mas sim abre a possibilidade de que, por meio das vias recursais pertinentes, a parte renove o conteúdo de suas pretensões não atendidas, ou seja, submeta à autoridade competente para apreciação de recurso as questões de mérito deduzidas perante o Juiz de origem. 2 – Nos termos dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele determinar quais serão necessárias para a instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias. Assim, não representa cerceamento do direito de produção de provas o julgamento antecipado do mérito se o Julgador age na conformidade da disciplina contida no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, optando pelo julgamento conforme o estado do processo, possibilidade que lhe é assegurada se reputar desnecessários novos elementos para firmar seu convencimento, haja vista que deles é o destinatário. 3 – Considerando-se a data de instauração do procedimento administrativo e a data da celebração do último termo aditivo contratual celebrado entre as partes, não se verifica o transcurso de prazo prescricional (Decreto no 29.910/32) ou decadencial (Lei no 9.784/1999 c/c Lei Distrital no 2.834/2001) pato a impossibilitar o prosseguimento, pela Administração, da pretensão de buscar anular, sancionando, os efeitos das aquisições de armamentos apontados como inservíveis perante a empresa Apelante. 4 – O alegado desrespeito ao prazo inicialmente previsto para a conclusão do procedimento administrativo não se configura, porquanto tenha a amplitude e complexidade da controvérsia, até mesmo para o estabelecimento de contraditório efetivo, tornado necessária e motivada a dilação do período de instrução e, por conseguinte, de conclusão do procedimento administrativo. 5 – Não há razão para se falar, na espécie, em violação ao devido processo legal, uma vez exercido pela Apelante o direito de audiência de forma ampla e, também, a possibilidade de, por meio de vasta instrução probatória, contraditar os elementos de prova e os relatórios formulados pela Administração Pública a todo momento, tendo a ela sido dado ciência sobre todos os atos procedimentais e a ela conferida a oportunidade de se insurgir contra os critérios e conclusões adotados pela PMDF para desconstituir o efeitos da contratação perfectibilizada anteriormente, em reexame da higidez dos insumos fornecidos para a atividade policial no âmbito do Distrito Federal. Ressalta-se que o não acolhimento das teses defensivas no procedimento administrativo não tem o condão de macular a ampla defesa e o contraditório. 6 – Foi razoável e proporcional a aplicação da sanção de suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração, no prazo de 12 (doze) meses, em virtude da falha na execução do contrato perpetrada pela Apelante. Isso porque a PMDF, após longa instrução probatória que permitiu à Apelante o conhecimento amplo sobre as razões que militavam em seu desfavor no procedimento administrativo, motivou expressamente as justificativas para a aplicação da penalidade, concluindo de forma expressa, após investigações técnicas realizadas dentro do próprio órgão em cotejo com as alegações da fornecedora Apelante e com outros elementos informativos externos ao procedimento administrativo, pela inadequação para o serviço policial das pistolas adquiridas em contratos administrativos celebrado com a Apelante. 7 – A Apelante não tem razão quando argumenta que a prova considerada foi apenas a unilateralmente produzida pela PMDF, uma vez que durante toda a instrução probatória foram considerados elementos informativos decorrentes de investigações conduzidas em relação ao armamento objeto de contenda no âmbito do Exército Brasileiro, da Polícia Civil do Distrito Federal e de outros entes federativos, cotejados com as provas trazidas pela própria Apelante ao Feito, as quais não puderam infirmar de forma deliberada as conclusões da PMDF em que expostas os motivos para se considerar que o mínimo de segurança exigido das armas por ela fornecidas não foi garantido de forma plena. 8 – Por mais que se pressuponha a existência de prejuízo ao erário em virtude da aquisição de armamentos que, comprovadamente, foram inservíveis às finalidades para as quais foram adquiridos, a autotutela e autoexecutoriedade administrativa só se justificam quando o ente público permite à parte envolvida, com a garantia de sua audiência e manifestação, a possibilidade de influenciar, em observância do contraditório e da ampla defesa, no alcance do valor apurado de dano ao erário, uma vez que a penalidade aplicada, de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, não tem como consectário direto do mesmo procedimento administrativo o ressarcimento ao erário vindicado. Assim, inexistente demonstração de que a Administração Pública tenha permitido à Apelante a oportunidade de contraditar os expedientes administrativos que conduziram à definição de um valor a ser ressarcido ao erário, deve ser considerada ilegal a persecução de cobrança na seara administrativa sem que as garantias do contraditório e da ampla defesa sejam devidamente observadas. Preliminares e prejudiciais de mérito rejeitadas. Apelação Cível parcialmente provida. A recorrente aponta ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 445 e 446, ambos do Código Civil, 54 da Lei no 8.666/93 e 54 da Lei no 9.784/1999, sustentando que o recorrido decaiu do direito de reclamar pelos vícios, ao argumento de que, no momento da instauração do processo administrativo, a quase totalidade dos lotes de pistolas tinham seus prazos de garantia expirados; b) artigo 1o do Decreto no 20.910/1932, asseverando a ocorrência da prescrição, porquanto o processo sancionatório teria sido iniciado quase 10 (dez) anos após o conhecimento dos alegados problemas nas pistolas; c) artigos 41 e 49, ambos da Lei no 9.784/1999, afirmando a existência de violação ao devido processo legal e ao direito de defesa, uma vez que não houve a intimação da insurgente para participar de diligências técnicas que resultaram nas conclusões que embasaram sua condenação, bem como teriam sido extrapolados os prazos legais de conclusão do procedimento administrativo; d) artigo 2o da Lei no 8.078/1990, defendendo ser inaplicável a legislação consumerista ao caso, tendo em vista que o Código de Defesa do Consumidor não se aplicaria a contratos administrativos celebrados entre o Estado e entidades privadas, porque ausente relação de consumo. Nas contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 445 e 446, ambos do Código Civil, 54 da Lei no 8.666/93, 41, 49 e 54, todos da Lei no 9.784/1999, 1o do Decreto no 20.910/1932 e 2o da Lei no 8.078/1990. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Assim como bem ressaltado pelo Juiz da causa, quando em referência às conclusões já estampadas na decisão em que apreciado o pedido de tutela provisória de urgência, o prazo de garantia das pistolas não tem o condão de interferir no transcurso do lapso temporal para a investigação das falhas verificadas nas peças adquiridas. Aliás, não merece reparos a conclusão contida na decisão de ID Num. 24947278, ao final corroborada na sentença recorrida, segundo a qual “é preciso se assinalar que a situação não se encerra então pelo traço da prescrição ou decadência na forma defendida pela parte autora. O prazo quinquenal de que trata o Decreto n. 20.910/32, e o decadencial a que faz alusão a Lei 9.784/99, recepcionada pela Lei Distrital n. 2.834/2001, não fluiu para a parte ré, se a instauração do procedimento administrativo se deu pela Portaria n. 114 datada de 11 junho de 2016 – DLF – Id 66630561 - e o Termo Aditivo ao último contrato firmado entre as partes ocorreu em 15.12.2011 – Id 66630571. Ademais, descabe se falar em inércia da parte ré a caracterizar o transcurso desse prazo no interregno do processo, se a decisão do recurso administrativo interposto pela parte autora fora publicada em 29.05.2020 - Id 66633004” (Doc. Num. 24947278 – Pág. 05) (ID 27926714 - Pág. 8/9). Na espécie, basta a leitura dos autos para se verificar que a alegação de violação ao devido processo legal não se justifica, uma vez exercido pela Apelante o direito de audiência de forma ampla e, também, a possibilidade de, por meio de vasta instrução probatória, contraditar os elementos de prova e os relatórios formulados pela Administração Pública a todo momento, tendo a ela sido dado ciência sobre todos os atos procedimentais e a ela conferida a oportunidade de se insurgir contra os critérios e conclusões adotados pela PMDF para desconstituir o efeitos da contratação perfectibilizada anteriormente, em reexame da higidez dos insumos fornecidos para a atividade policial no âmbito do Distrito Federal (ID 27926714 - Pág. 12). (...) no que se refere ao cerceamento do direito de defesa alegado, constata-se que a Quinta Turma Cível foi deliberadamente clara quanto à não configuração de cerceamento de defesa na seara administrativa, afastando-se a ocorrência de qualquer ilegalidade na condução do procedimento sancionatório e afirmando-se que o acervo de fatos e provas dos autos notabilizam que as armas eram inservíveis à destinação para atividade policial. Aliás, sobre isso, não resulta qualquer influência da discussão sobre a aplicação ou não do CDC para a resolução do caso na seara administrativa (ID 30097402 - Pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, no tocante ao inconformismo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 41, 49 e 54, todos da Lei no 9.784/1999, não caberia dar curso ao inconformismo, uma vez que “A análise da pretensão recursal implicaria interpretação de norma local, insuscetível de análise em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF” (AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024